Tribunal: TJMT
Processo: 1009663-23.2021.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009663-23.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SAMUEL MARQUES - CPF: 630.874.991-53 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOANA GUERTA AGUILERA PRENZLER - CPF: 615.889.111-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO DE INCAPAZ. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERIGO CONCRETO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.
Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou
o réu

à pena de 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de abandono de incapaz
(art.
133, §3º, II, do CP - redação anterior à Lei n. 15.163/2025)
, com aplicação das disposições da Lei Maria da Penha.

II. Q
uestão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o acervo probatório produzido nos autos é suficiente para lastrear o decreto condenatório pela prática do delito de abandono de incapaz;
e
(
ii
) se restaram configuradas todas as
elementares cumulativas
do tipo penal, notadamente a existência de perigo concreto à vida ou à saúde da vítima.

III.
R
az
ões de decidir

3.
O crime de abandono de incapaz é delito doloso e de perigo concreto, cuja configuração prescinde da ocorrência de resultado lesivo efetivo, bastando que o agente, conscientemente, abandone pessoa incapaz de se defender dos riscos decorrentes do desamparo, expondo-a a situação de risco real à vida ou à saúde.

4.
O perigo concreto à vida e à saúde da vítima restou demonstrado pela total incapacidade de locomoção e de autoproteção da ofendida, que se encontrava acamada, sem condições de alcançar água ou alimentos por seus próprios meios, circunstância que

evidencia a exposição
a
risco efetivo e imediato, independentemente da ocorrência de dano consumado.

IV. D
ispositivo e tese

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1.
O crime de abandono de incapaz é de perigo concreto e se consuma com a exposição da vítima a risco efetivo à vida ou à saúde, prescindindo de resultado lesivo.
"

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 133, caput, §3º, inciso II; CPP,
arts
. 155, caput
, e 386, inciso VII; Lei n.º 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, RHC n. 150.707/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ acórdão Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/02/2022,
DJe
14/03/2022; TJMT, N.U 1000315-11.2023.8.11.0038, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 21/10/2025, DJE 04/11/2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SAMUEL MARQUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES
.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto
por
SAMUEL MARQUES

contra a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
nos autos da ação penal n.º
1009663-23.2021.8.11.0006
, em que restou
condenad
o
à
reprimenda
de
08 (oito) meses de detenção
, no regime inicial
aberto
, pela prática do crime tipificado no
art. 133, §3º, inciso II, do Código Penal
[com redação anterior à Lei n. 15.163/2025]
, na forma das disposições da Lei Maria da Penha (Lei n.º 11.340/2006)
.

Nas razões recursais disponíveis no ID
360309962
,
subscritas pela i. Defensoria Pública
Estadual
, o apelante postula a
absolvição
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, a
insuficiência do acervo probatório
para lastrear a condenação, a
ausência das elementares
cumulativas do tipo penal e a
inocorrência de perigo concreto
à vida ou à saúde da vítima, invocando, ao final, o princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões vistas no ID
360309964
, o Ministério Público
rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
370520867
,
opi
nou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR.
DES
.
GILBERTO GIRALDELLI

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso
em apreço
é

tempestivo
,
foi
interposto por quem tinha

interesse
e

legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado
pela
i. defesa
.

Verte da denúncia que, no dia

01/03/2021
, em horário indeterminado, na residência localizada no Residencial Walter Fidelis, Rua A, Quadra 03, Casa 12, Bairro Vila Real, em Cáceres/MT, o denunciado
SAMUEL MARQUES
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de forma voluntária e dolosamente, abandonou pessoa que estava sob seu cuidado, guarda ou vigilância, e, por motivo de saúde, incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono, qual seja a vítima
Joana
Guerta
Aguilera
Prenzler
, sua convivente, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas e familiares.

Segundo a proposição ministerial
, a vítima e o denunciado conviviam maritalmente e não possuem filhos em comum, sendo que, em decorrência de acidentes vasculares cerebrais, ela passou não mais se locomover, restando prejudicada a realização de atividades básicas cotidianas de cuidado pessoal de forma independente.

Narra a exordial
acusatória
que, nas circunstâncias de local e tempo
supradescritas
, em cumprimento a uma intimação, a vítima foi encontrada sozinha em sua residência, relatando que seu convivente, ora denunciado, havia se ausentado pela manhã, deixando-a sem alimentos e água, e, ainda, que ele a chamava de “doida”.

Consoant
e
apurado,
o denunciado costumeiramente
se
ausentava

da residência, abandonando a vítima sem os devidos cuidados, retornando apenas muitas horas após.

Após tomar ciência acerca dos fatos, os Investigadores de Polícia solicitaram apoio da Assistência Social e Corpo de Bombeiros para levar a vítima à Unidade de Pronto Atendimento de Cáceres/MT, oportunidade em que o denunciado chegou à residência, restando preso em flagrante.

Diante deste fato,
o
apelante foi
denunciad
o
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva
estatal e na sua condenação como incurs
o
nas
iras d
o
art. 133, §3º, inciso II, do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformad
o
perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como se sabe, o
crime
de
abandono de incapaz
está
tipificado no
art. 133
,
caput
,
do Código Penal
e
consiste no ato de
a
bandonar pessoa que está sob
o
seu cuidado, gua
rda, vigilância ou autoridade e que
, por qualquer motivo,
seja
incapaz de
se defender
dos riscos resultantes do abandono
.

Trata-se de delito classificado pela doutrina como
doloso
e de
perigo concreto
, isto é, a sua configuração depende da vontade livre e consciente do agente de abandonar a vítima que se encontra sob a sua guarda, vigilância,
autoridade
ou cuidado, expondo-a
a
risco efetivo
do qual

ela

não consiga
se defender
, ou seja, basta que o autor queira abandonar
a pessoa

que está sob a sua
tutela e que, ao fazê-lo, coloque-
a em
situação de pe
rigo, permitindo que el
a
corra os riscos decorrentes deste abandono.

Sobre o tema, colho a lição doutrinária:

“Podemos destacar os seguintes elementos constantes da redação típica do art. 133 do Código Penal:
a)
o ato de abandonar;
b)
pessoa que está sob o cuidado, guarda, vigilância ou autoridade do agente;
c)
incapaz de defender-se dos riscos resultantes do abandono.
O núcleo abandonar pressupõe o comportamento de deixar à própria sorte, desamparar, deixar só, ou seja, o agente afasta-se da pessoa que estava sob sua guarda, proteção, vigilância ou autoridade, permitindo que ela venha a correr os riscos do abandono, face à sua incapacidade de defesa
”
.

(GRECO, Rogério.

– Código Penal: comentado – 11. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2017, p. 574) – Destaquei.

S
aliente-se que a
consumação do ilícito
dispensa

a ocorrência
do resultado lesivo à parte ofendida
,
caso em que poderiam se configurar as modalidades qualificadas do
art. 133,
§§1º e 2º
, do C
ódigo
P
enal
. Outrossim, por oportuno, pontue-se que, dentre
causas especiais de aumento
de pena

previstas para o tipo em questão,
insere-se
a hipótese em que o autor é
cônjuge
da vítima
[art. 133
, §3º, inc. II, do CP].

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto,
tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do
auto de prisão em flagrante (ID 360308883)
e do
boletim de ocorrência (ID 360308895)
,

além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar

o
apelante

SAMUEL MARQUES

no evento delitivo e a respaldar a sua condenação criminal.

Com efeito,
a Investigadora de Polícia Civil
Martinha Mariana Pena Alves
relatou à autoridade judicial que,
ao cumprir uma intimação no endereço da residência do casal, encontrou a vítima em estado de extrema debilidade, acamada e sem condições de locomoção ou de alcançar itens básicos, como água. Afirmou que a ofendida estava sozinha na residência, apresentava necessidade de cuidados médicos imediatos e que foi necessário o acionamento de uma ambulância para encaminhá-la à Unidade de Pronto Atendimento de Cáceres/MT.

A testemunha declarou que a própria vítima se queixou diretamente da falta de assistência, relatando que era deixada privada de alimentação e hidratação pelo apelante, seu convivente. Acrescentou que, em conversas com vizinhos no local, obteve informações de que o abandono era rotineiro, sendo comum o apelante sair pela manhã e retornar apenas à noite. Por fim, informou que a diligência ocorreu no final da tarde e que, até o momento em que deixou o local, já no período noturno, o apelante não havia comparecido à residência.

No mesmo sentido, a testemunha
Maria Simone da Conceição Soares
, vizinha do casal na época dos fatos,
confirmou que a vítima era cadeirante e dependia inteiramente de terceiros para alimentação e hidratação, sendo incapaz de realizar qualquer ato de subsistência de forma autônoma. Relatou ter presenciado, em pelo menos duas ocasiões distintas, a idosa em situação de abandono, permanecendo deitada na cama e impossibilitada de se locomover até a cadeira de rodas ou de alcançar água e alimentos por seus próprios meios.

Acrescentou que, nessas ocasiões
, em
que o apelante havia saído e não havia retornado
, a declarante
e seu filho prestaram auxílio direto à vítima, indo até a casa da
ofendida e
fornecendo-lhe alimentos e água a seu pedido.

Por oportuno, as
informantes
Viviane Prenzler Oliveira
,
Laura Prenzler de Oliveira
e
Julia Dineiza Prenzler da Silva
, filhas da vítima, declararam, em síntese, que sua genitora era cadeirante e se encontrava em estado de absoluta dependência de terceiros para a realização de todos os atos básicos de subsistência — incluindo alimentação, hidratação e higiene pessoal —, embora permanecesse plenamente lúcida; que o apelante detinha a guarda de fato da idosa e exercia o controle exclusivo sobre o cartão de aposentadoria, bloqueando sistematicamente o acesso das filhas ao benefício sempre que estas tentavam assumir os cuidados da genitora; que o réu frequentemente se ausentava da residência sem comunicar previamente a família, sendo que, na maioria das vezes, as declarantes somente tomavam conhecimento de que a vítima estava sozinha por meio de avisos de vizinhos; que a genitora se queixava da privação de alimentos, água e recursos financeiros, mas que o apelante simulava comportamento prestativo perante os familiares para descredibilizar tais reclamações, criando a falsa impressão de que a situação estava sob controle; e que somente após a intervenção policial ocorrida
no dia dos fatos
foi possível afastar o apelante da residência e garantir à família o exercício pleno dos cuidados da idosa, os quais foram prestados até o seu falecimento.

Por fim, o próprio apelante
SAMUEL MARQUES
, em seu interrogatório judicial, admitiu que, no dia dos fatos, saiu da residência sem deixar ninguém responsável pelos cuidados da vítima, justificando tal omissão com a expectativa de que retornaria rapidamente. Tal justificativa, contudo, não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, porquanto o dolo de abandono não exige a intenção específica de causar dano à vítima, bastando a consciência e a vontade de afastar-se da pessoa incapaz, assumindo o risco de expô-la a situação de perigo — o que, no caso concreto, restou sobejamente demonstrado.

Pois bem.
Diante deste cenário probatório, não há dúvida de que
o
recorrente incorreu no delito de abandono de incapaz, apresentando-se, pois, escorreita a sua incursão nas penas do
crime d
o art. 133, §3º, inc. II, do Código Penal.

Com relação à
alegada
inocorrência de perigo concreto
à vida ou à saúde da vítima
, pontuo que
a tese defensiva não procede
.

As provas constantes dos autos indicam, de forma satisfatória, que o acusado abandonou sua convivente sozinha na residência
, sem a presença de uma pessoa responsável,
em
estado de extrema debilidade física, acamada e sem condições de locomoção
[inclusive sem acesso a água a alimentos]
, demonstrando o perigo concreto
, necessitando inclusive de encaminhamento para atendimento médico, conforme relatado pela Investigadora de Polícia Civil
que a encontrou.

Ainda que a ofendida não tenha sofrido danos físicos imediatos decorrentes do abandono, a total incapacidade de se proteger ou reagir a eventuais situações de perigo
, por motivo de saúde,
evidencia a gravidade da conduta, caracterizando a exposição
a
risco à vida e à saúde.

Tal cenário evidencia o
preenchimento dos elementos do tipo penal
descrito no art. 133, §3º, II, do Código Penal, uma vez que houve, de fato, abandono de incapaz com exposição concreta ao perigo à vida ou à saúde, prescindindo de resultado naturalístico lesivo.

Nesse mesmo sentido, invoco o
s
judicioso
s
precedente
s pátrios, inclusive do
e.
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
:

“3.
O dolo foi suficientemente descrito na intenção de abandonar a criança, ainda que por curto período. O risco ao qual a vítima está submetida é inerente à condição de criança de apenas 5 anos de idade
.
(...).

5. Destaque-se
não se estar a afirmar que o tipo penal insculpido no art. 133 do Código Penal Brasileiro trata de crime de perigo abstrato
. A meu ver,
trata-se de perigo concreto que, no caso específico, decorre da tenra idade da vítima
. 6. (...)”
.
(
STJ
–
RHC n. 150.707/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe
de 14/3/2022)
– Destaquei.

“
A acusada deixou a filha, com menos de quatro anos de idade, na casa de pessoas desconhecidas e foi embora, expondo a criança a perigo concreto como exige o tipo penal
. O fato de serem pessoas idosas não significou qualquer garantia à vítima de que não seria maltratada, molestada ou, também, abandonada.
Assustada, a criança fugiu, indo em busca da mãe, e atravessou a cidade, sozinha, até chegar à casa da avó
materna. Dolo do abandono configurado. Condenação imperativa”
.
(
TJRS
–
AC 70016308835, 2ª Câm. Crim., Rel.ª Des.ª Lúcia de Fátima Cerveira, DJ 18/3/2009)
– Grifei.

Com tais considerações,

estou convencido de que as provas
arrecadadas
ao
caderno processual

são aptas a demonstrar
,
à saciedade
, a autoria d
o
recorrente pelo crime de abandono de incapaz majorado que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 133, §3º, inc. II, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória ou
na aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Mantém-se
, pois,
o desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,

conheço

do recurso de
apelação criminal

interposto
por
SAMUEL MARQUES

nos autos da ação penal n. 1009663-23.2021.8.11.0006,

e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo
d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026